Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-31.2006.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000922-31.2006.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), MARIANA SIQUEIRA BORTOLO REGAZZO - CPF: 035.844.231-12 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), WESLLEY NOGUEIRA SANTOS - CPF: 057.352.251-03 (ADVOGADO), CLELIA REIS - CPF: 107.386.018-37 (EMBARGADO), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), CAROLINE FERNANDES REIS - CPF: 387.450.998-20 (ADVOGADO), GERALDO JOSE DE ALMEIDA NETO - CPF: 427.939.858-56 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), WESLLEY NOGUEIRA SANTOS - CPF: 057.352.251-03 (ADVOGADO), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO), CAROLINE FERNANDES REIS - CPF: 387.450.998-20 (ADVOGADO), CLELIA REIS - CPF: 107.386.018-37 (EMBARGANTE), GERALDO JOSE DE ALMEIDA NETO - CPF: 427.939.858-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HIPOTECA - CONTRATO BANCÁRIO – TEMA 48/STJ – EXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 048 do E. STJ ao caso concreto.

2. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

3. Acórdão recorrido que se embasou em prova pericial a comprovar a capitalização mensal dos juros, sem previsão contratual, o que atraiu a incidência do Tema 048/STJ.

4. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMOS POUPEX, contra o V. Acórdão do Órgão Especial, que, em demanda de revisão de financiamento imobiliário, NEGOU PROVIMENTO a Agravo Interno.

Alega, em síntese, a existência de omissão quanto à alegação de impossibilidade de se concluir pela ocorrência do anatocismo, eis que não há provas nos autos conclusivas da capitalização de juros mensais.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios. (
sic
id 224940656)

Recurso tempestivo. (Id 228109667)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos, e a imposição de multa ao Embargante por litigância de má-fé. (Id 228947150)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são

cabíveis caso o Acórdão contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material, do que não se cogita na espécie.

Com efeito, a Quarta Câmara de Direito Privado concluiu ser vedada a capitalização de juros no contrato em comento, firmado anterior à vigência da Lei 11.977/09, sendo verificada a utilização de juros compostos por meio de perícia contábil, em total consonância com a tese firmada por ocasião do tema 048 do E. STJ.

Transcrevo parte do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Em que pese o recorrente defender a legalidade da capitalização composta
anual
e a aplicação do Recurso Especial Repetitivo nº 1.095.852/PR, certo é que não há cláusula contratual que autorize a incidência da capitalização anual de juros, o que impede sua incidência como bem salientou a r. sentença.

Além disso, a prova pericial produzida confirmou a
capitalização mensal de juros
pela utilização da Tabela
Price
(Laudo Pericial, Id 175354981, p. 118), igualmente não prevista no pacto.

Por fim, o STJ havia firmado jurisprudência no sentido de que é vedada a capitalização dos juros em qualquer periodicidade nos contratos pactuados em conformidade com as normas do Sistema Financeiro de Habitação, porquanto não havia previsão na legislação específica, qual seja, Lei nº 4.380/64. Contudo, a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, passou a ser admitida pela Lei nº 11.977/2009, que alterou a Lei nº 4.380/64, acrescentando o art. 15-A, com o seguinte teor:

Art. 15-A.
É permitida a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

No caso, as alterações não se aplicam ao contrato em comento, porque firmado em 1994, anteriormente, portanto, à alteração legislativa. Logo, há que se reconhecer a ilegalidade da cobrança da capitalização de juros (em qualquer periodicidade), no contrato firmado entre as partes, que expressamente não prevê a capitalização dos juros.

Desse modo, os contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação são regidos por leis próprias, notadamente a Lei nº 4.380/64, a qual, somente com a alteração legislativa (Lei nº 11.977 de 7 de julho de 2009), previu o cômputo capitalizado de juros.

Assim, segundo a jurisprudência majoritária, antes da entrada em vigência da Lei 11.977/09, é vedada a capitalização dos juros remuneratórios em qualquer periodicidade.” (
sic
Id 178858662)

Os presentes Embargos têm nítida feição infringente.

Diante disso, verifica-se o mero inconformismo mais uma vez da parte embargante com a decisão recorrida, e, portanto, há ausência de qualquer omissão, visto que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão colegiada em sede de Agravo Interno, pretende reverter o resultado do
decisum
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados
. (RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Desse modo, não verifico a presença dos vícios apontados pela embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não há razão para a aplicação da multa de litigância de má-fé como quer o embargado, e, assim, indefiro o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024